Tribunal: TJSP
Processo: 1010929-86.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Perícia grafotécnica desnecessária, diante da gritante divergência de assinaturas – Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Réus cujos nomes constam dos contratos e documentos referentes ao registro do veículo em discussão – Afastamento.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INEXIGIBILIDADE DE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Perícia grafotécnica desnecessária, diante da gritante divergência de assinaturas – Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Réus cujos nomes constam dos contratos e documentos referentes ao registro do veículo em discussão – Afastamento.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INEXIGIBILIDADE DE VALORES, CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DANOS MORAIS – Prescrição inocorrente - Autor que logrou demonstrar não ter participado do negócio jurídico envolvendo o veículo C4-Pallas – Assinaturas divergentes a olhos nus – Declaração de inexistência do negócio jurídico em relação ao autor que é medida de rigor – Danos morais caracterizados - Indenização razoavelmente fixada – Cancelamento dos protestos referentes a débitos de IPVA, contudo, que deve ser buscada perante a Fazendo do Estado, em sede adequada, perante o juízo competente – Condenação a tal título afastada – Manutenção da sucumbência – Preponderante decaimento por parte dos réus – Observação de excepcional majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, CPC) – Recurso parcialmente provido, com observação.